Tribunal: TJPA
Processo: 0016518-64.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016518-64.2020.8.14.0401

APELANTE: JOSE LEONARDO DA SILVA CAMPOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006.
1)

PEDIDO DE

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE. A BUSCA PESSOAL DEPENDE, PARA SUA VALIDADE E REGULARIDADE, DA EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES QUE SINALIZEM PARA A POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À INVIOLABILIDADE PESSOAL. DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE PRODUTO ILÍCITO PELO ABORDADO, RESTA JUSTIFICADA A BUSCA PESSOAL.
LEGÍTIMA ATUAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA.
2)

DEPOIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE.
NOS MOLDES DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE, OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS TEM VALOR PROBANTE, JÁ QUE SEUS ATOS SÃO REVESTIDOS DE FÉ PÚBLICA, SOBRETUDO QUANDO SE MOSTRAM COERENTES E COMPATÍVEIS COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
3)

INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.
4)

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ LEONARDO DA SILVA CAMPOS
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime inicial aberto,

e mais o pagamento de 184 (cento e oitenta e quatro) dias multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, sendo, posteriormente, substituída a reprimenda corporal por 02 (duas) penas restritivas de direito.

Em suas razões recursais, pugnou o recorrente a absolvição por insuficiência de provas sob a arguição de nulidade da busca pessoal sem fundada suspeita, bem como arguiu a nulidade das provas por restar fulcrada unicamente na palavra dos policiais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso, no que seguido, nessa superior instância, pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Narrou a denúncia,
verbis:

(...).

Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial no 00008/2020.100598-2, juntada aos autos, que no dia 09/10/2020, por volta das 17:40 horas, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante dos denunciados JOSE LEONARDO DA SILVA CAMPOS e JEFFERSON LUCAS NOGUEIRA CUNHA após terem flagrado sido flagrados 123 (cento e vinte e três) petecas confeccionadas em plástico incolor, contendo substância petrificada amarelada pesando no total 23,100g (vinte e três gramas e cem miligramas) e 07 (sete) petecas confeccionadas em plástico incolor, contendo em seus

interiores substância pastosa bege, pesando no total 10,400g (dez gramas e quatrocentos miligramas), tendo como resultado POSITIVO para substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA.

Policiais militares estavam em rondas preventivas quando foram abordados por um popular que delatou que o denunciado identificado como JOSÉ LEONARDO DA SILVA CAMPOS vulgo "TOICINHO", estava vendendo drogas na rua 13 de agosto loteamento Canarinho, no bairro do Tapana, nesta Capital.

De posse das informações, a equipe de policiais foi até o local informado na denúncia. Ao chegarem no local, avistaram o denunciado JOSE na esquina da rua em atitude suspeita, ao ser abordado foi encontrado com o acusado 25 (vinte e cinco) petecas de cocaína.

Ao ser indagado pelos policiais, o acusado afirmou que seu fornecedor do material entorpecente é o denunciado JEFFERSON LUCAS NOGUEIRA CUNHA, residente na rua 13 de agosto, no 41, a guarnição se deslocou até o endereço informado pelo acusado JOSE.

Ao chegarem na casa de JEFFERSON o mesmo estava só, o qual permitiu a revista domiciliar, quando foi encontrado no bolso da bermuda que vestia noventa e oito petecas da substância entorpecente conhecida como "ÓXI".

Assim, os denunciados foram presos e todo material apreendido.

(...).

Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial o indiciou com espeque no art. 33, "caput, da lei 11.343/2006.

(...).

Após a regular instrução do feito, a ação fora julgada procedente, tendo sido o denunciado condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime inicial aberto,

e mais o pagamento de 184 (cento e oitenta e quatro) dias multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, sendo, posteriormente, substituída a reprimenda corporal por 02 (duas) penas restritivas de direito.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Em suas razões recursais, demandou o apelante, incialmente, a absolvição por insuficiência de provas face a nulidade da busca pessoal sem fundada suspeita.

Sem razão a defesa. Explico.

Embora o ora apelante tenha alegado ausência de provas aptas a respaldar o édito condenatório, insurgem dos autos estarem comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria delitiva a ele imputada em relação ao crime de tráfico de entorpecentes.

A
materialidade
do crime está indiscutivelmente demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 13144575 - Pág. 7), laudo de constatação provisório (ID 13144575 - Pág. 8), laudo toxicológico definitivo (ID 13144775 - Pág. 9), bem como através da prova oral colhida tanto em sede de investigação policial quanto em juízo.

A
autoria
delitiva também restou amplamente demonstrada nos autos, senão vejamos:

Em juízo, foram coletados depoimentos, os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação da decisão combatida, que reproduzo para maior elucidação do caso,
verbis:

(...).

A testemunha Humberto, policial militar, disse o seguinte em juízo:
o apelido do réu José é Toucinho, ele é contumaz, tem muita denúncia contra ele, ele amedronta todo mundo; ao que consta, Toucinho coloca para fora as pessoas que não querem guardar droga; uma pessoa abordou a viatura e falou que Toucinho estava vendendo droga em certa localidade; Toucinho e outros dois estavam no local, os dois correram, Toucinho foi abordado e com ele foi encontrada droga; não lembro a quantidade; Toucinho falou que tinha droga na casa do fornecedor; fomos ao local e lá encontramos o denunciado Jefferson, sendo que, na bermuda dele, foi encontrado mais entorpecente, e ele falou que estava com a droga a mando do Toucinho; nessa casa tinham poucos móveis, só coisa velha; duas semanas antes da prisão, o Toucinho e outros elementos trocaram tiros com a minha guarnição, eles entraram numa área de mangue; não lembro se foi apreendida balança de precisão; a área em que ocorreu o fato é vermelhíssima, os traficantes tentam dominar a área; não recordo da roupa que os acusados usavam; os réus portavam as drogas em suas roupas; não lembro qual policial fez a revista; Toucinho disse que não morava naquela localidade; Toucinho não foi agredido pelos policiais; Toucinho é o indivíduo que, na gravação desta audiência, consta como o homem que está com a máscara abaixada; não sabia as características físicas do Toucinho; não recordo quantas drogas foram encontradas com cada um dos réus; a droga era óxi ou pasta; olhando as imagens dos réus, eles estão diferentes, com o cabelo cortado e de máscara, razão pela qual fica difícil reconhecê-los.

A testemunha José Gustavo, policial militar, respondeu que:
uma pessoa parou a viatura e informou sobre o tráfico, mas ela não quis se identificar por medo de ameaças; essa pessoa contou que Toucinho estaria no final da rua traficando entorpecente; no serviço anterior, o Toucinho e outros elementos trocaram tiros com nossa guarnição; a pessoa passou as características físicas do Toucinho; fomos ao local e lá o nacional estava com o entorpecente; tinha também um outro indivíduo com o réu, mas nada havia com esse indivíduo, que falou ser usuário de droga; com Toucinho foi encontrado petecas de entorpecente; Toucinho informou a residência do outro réu dizendo que ele seria o fornecedor da droga; fomos ao local, entramos na casa e encontramos com Jefferson o resto do entorpecente; foi outro policial quem fez a revista em Jefferson; Jefferson ficou calado; na localidade da ocorrência há intenso tráfico; não lembro a roupa que Toucinho usava; Toucinho foi questionado sobre quem era o fornecedor da droga, e ele respondeu levando os policiais até a casa do fornecedor; a droga apreendida com os réus era pedra de óxi; batemos na porta da casa e Jefferson abriu e deixou os policiais entrarem; não sei como o réu se feriu, mas pode ter sido durante a fuga no dia anterior quando houve troca de tiros; não sei quem fez a abordagem ao réu Toucinho; não entrei na casa do Jefferson.

Em audiência, a terceira testemunha, Marcelo, policial militar, argumentou que:
não sei explicar como chegou a denúncia, se por celular ou por pessoa denunciante; houve a denúncia de tráfico de drogas mencionando a traficância feita pelo Toucinho; não conhecia Toucinho; a denúncia passou as características do Toucinho; a denúncia informava o local do tráfico; ao averiguar, encontramos cidadãos suspeitos, todos correram, exceto o Toucinho; não lembro quem revistou Toucinho; droga foi encontrada com ele; depois fomos à casa de Toucinho e lá foi encontrada mais droga; Toucinho é o réu mais branco que aparece no vídeo desta audiência; um outro indivíduo, mais moreno (o outro réu que consta no vídeo) foi encontrado na residência do Toucinho; não sei se a droga restante estava com o réu Jefferson ou se estava em algum lugar da casa do Toucinho; estava com outros dois policiais; depois, uma outra guarnição chegou ao local; encontrei fitas na residência que são utilizadas para embalar droga; já tinha ouvido falar do Toucinho, que seria indivíduo de alta periculosidade; não lembro a roupa que Toucinho usava; acredito que a droga estava na roupa do Toucinho; procurei saber o endereço do Toucinho para obter documento dele, razão pela qual ele informou e autorizou a entrada no imóvel; não vi o momento em que a droga foi encontrada no imóvel; parece que a droga era cocaína e limãozinho; não sei como Toucinho teria se ferido; não lembro qual policial fez a revista no Toucinho; fiz a segurança da parte de fora da casa, enquanto os dois outros policias entraram no imóvel.

No interrogatório judicial, o acusado José Leonardo asseverou o seguinte:
estava na rua com dois amigos quando os policias chegaram; os policiais fizeram a revista, mas nada acharam; eles liberaram meus dois amigos e me colocaram preso na viatura; no caminho, logo depois, os policiais viram o Jefferson entrar na casa dele; os policiais acharam a atitude suspeita e entraram no local, algemaram Jefferson, bateram nele e também me bateram; nenhuma droga foi achada pelos policiais; depois fomos levados à delegacia; não traficava, nem portava droga alguma; os policiais me pediram 3 mil reais para eu ser solto.

(...). Grifei.

In casu,
verifico que
os policiais só saíram em diligência porque houve denúncia anônima de que o ora apelante, vulgo “Toicinho”, estava comercializando drogas em uma área considerada “vermelha” e, no local indicado, flagraram o acusado praticando a comercialização de entorpecentes na companhia de outras três pessoas, restando, afinal, flagrado portando parte das drogas apreendidas.

Imperioso acrescentar que, inquirido, o réu, ora apelante, José Leonardo, delatou o corréu Jefferson como sendo fornecedor e, em diligência, os policias encontraram a residência em que Jefferson estava, bem como nas suas vestes, mais 98 (noventa e oito) petecas de cocaína também já preparadas para distribuição.

Portanto, há nos autos provas incontestes da materialidade e autoria delitiva, ressaltando-se que o laudo do exame pericial toxicológico definitivo supracitado, atestou que a substância apreendida com o acusado, tratava-se,
verbis:

(...).

2 - DO MATERIAL:

Trata-se de uma sacola plástica que continha os seguintes materiais:

Item 2.1 - Tratam-se de 123 (cento e vinte e três) embalagens de plástico incolor/transparente conhecidas como fechadas por fio plástico; as continham em seus interiores substância petrificada de coloração amarelada que após pesagem obteve-se uma massa total de 23,100g (vinte e três gramas e cem miligramas).

Item 2.2 - Tratam-se de 07 (sete) embalagens de plástico incolor/transparente conhecidas como petecas fechadas por fio plástico incolor; as continham em seus interiores substância pastosa de coloração bege, J que pesagem obteve-se uma massa total de 10,400g (dez gramas e quatrocentos miligramas).

(...).

4 - DO RESULTADO:

Após a realização dos exames no material recebido e acima descrito foi obtido resultado:

Do Item 2.1 - POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA.

Do Item 2.2 - POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA.

(...).

Dessa forma, resta improcedente, por conseguinte, o pleito absolutório por ausência de provas aptas a subsidiar o édito condenatório.

No que concerne ao pleito de
reconhecimento de nulidade das provas carreadas nos autos por suposta irregularidade na busca pessoal sem justa causa,
adianto, desde logo, que também rejeito a arguição em comento.

De fato, a inviolabilidade da intimidade e da vida privada e o direito à locomoção são garantias fundamentais previstas na Constituição Federal, no artigo 5°, incisos X e LXVIII. Estas garantias constituem manifestações expressivas do direito de ir e vir, bem como do direito da personalidade frente às intromissões de terceiros, principalmente, de atos arbitrários por parte de qualquer órgão do Poder Público.

Contudo, tais direitos não se revestem de caráter absoluto, de modo que limitações são admitidas desde que legalmente previstas.

In casu,
verifico o exercício legal da função de fiscalização dos agentes policiais, pois, cediço que
“a
tentativa de se esquivar da guarnição policial evidencia a fundada suspeita de que o agente ocultava consigo objetos ilícitos, na forma do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a justificar a busca pessoal, em via pública.
STJ. 6ª Turma. HC 889.618-MG, Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 23/4/2024 (Info 810)”.

Com efeito, considero legítima a atuação dos policiais que executaram a prisão em flagrante do acusado, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram após denúncia anônima da venda de entorpecentes, bem como face a atitude suspeita do ora apelante, elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a revista mais minuciosa, restando, por fim, o ora apelante flagrado na posse do entorpecente supracitado.

Assim, analisadas todas estas disposições constitucionais e legais, tem-se que a abordagem de rotina não é irregular e o elemento probatório dela decorrente não constitui prova ilícita. No particular, a abordagem pessoal ocorreu de forma regular, no intuito de dar efetividade às disposições constitucionais e legais.

Por oportuno, confira-se o seguinte precedente:

APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. (...).
1. A busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade pessoal. Demonstrada a ocorrência de fundada suspeita da posse de produto ilícito pelo abordado, resta justificada a busca pessoal.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616) sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade referente a entrada dos policiais no domicílio quando a atuação foi embasada em fortes indícios da prática de delito, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5º, XI, da Constituição Federal. 4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes. 5. A orientação prevalente no âmbito deste Egrégio Tribunal é de que a natureza e a quantidade da droga apreendida compõem um único vetor a ser valorado por ocasião da redução da pena pelo tráfico privilegiado em fração inferior à máxima (2/3). 6. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT, Apelação nº 0731472-08.2020.8.07.0001, Des. Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, Publicação: 09/09/2024). Grifei.

Por fim,
arguiu a defesa a nulidade das provas por restar fulcrada unicamente na palavra dos policiais.

Sem razão mais uma vez.

Entendo por válido e dotado de higidez processual o relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados aos autos.
Insta registrar que os depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes na formação do convencimento do julgador, principalmente no caso em exame, em que estão em harmonia com as outras provas dos autos e não foi apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais versões.

Sobre o tema, orientação jurisprudencial:

(...). Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. (STJ, AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021). Grifei.

Outrossim, a simples alegação de nulidade sem a efetiva demonstração do eventual prejuízo suportado pela defesa técnica do réu se mostra insuficiente para tornar nulo o ato impugnado, nos termos do art. 563 do CPP
[1]
.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante
pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe a pena definitiva
de 02 (dois) anos de reclusão em regime inicial aberto,

e mais o pagamento de 184 (cento e oitenta e quatro) dias multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, sendo, posteriormente, substituída a reprimenda corporal por 02 (duas) penas restritivas de direito,
n
ão havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante ao exposto,
conheço o recurso

e
nego provimento,
mantendo hígida a sentença recorrida,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

[1]
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Belém, 23/10/2024